Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-47.2024.8.11.0005
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000401-47.2024.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), DJENALVA MARIA BOABAID REGIS - CPF: 734.282.991-91 (EMBARGANTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO EXISTE NÚMERO”. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ. DISTINGUISHING INVIÁVEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, mantendo a sentença que consolidou a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira credora. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, sob o argumento de que houve aplicação automática do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, sem análise da necessidade de distinguishing diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não existe número”, o que, segundo afirma, demonstraria falha na tentativa de comunicação e exigiria o esgotamento de outros meios de notificação.

II. Questão em discussão

2

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao: (i) aplicar o entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ para reconhecer válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com anotação de insuficiência do endereço; e (ii) deixar de examinar a tese de necessidade de esgotamento dos meios de notificação e de eventual distinguishing em relação ao precedente vinculante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora se perfectibiliza com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

5. A devolução da correspondência com a anotação “não existe número” configura hipótese de insuficiência ou incorreção do endereço informado pelo próprio devedor, circunstância que se insere no âmbito da tese vinculante, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento ou o esgotamento de outras tentativas de notificação.

6. Inexiste omissão quanto à tese de distinguishing, uma vez que a situação fática dos autos se amolda diretamente ao precedente qualificado, que expressamente abrange hipóteses de frustração da entrega por insuficiência do endereço, cabendo ao devedor o dever de fornecer dados corretos e mantê-los atualizados, em observância ao princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do CC/2002.

7. A pretensão de devolução do veículo, conversão em perdas e danos ou aplicação de penalidade contratual extrapola os limites dos embargos de declaração, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados

Tese de julgamento:
“1. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a frustração da entrega por insuficiência ou incorreção do endereço informado pelo devedor, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 371, 489, 1.022 e 1.025; CC/2002, art. 422; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DJENALVA MARIA BOABAID REGIS.
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, om o objetivo de sanar alegadas omissões e obscuridades no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, em razão da decisão proferida pela Quinta Câmara de Direito Privado no bojo da ação de busca e apreensão com pedido liminar, que consolidou a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo em favor da
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade ao aplicar o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça de forma automática, sem realizar a devida distinção que o caso concreto exige, bem como sem se manifestar sobre a tese de não esgotamento dos meios de notificação pelo credor. Sustenta que a decisão partiu da premissa de que a devolução da carta, por si só, presume a culpa do devedor pela incorreção ou desatualização do endereço, contudo não enfrentou o argumento de que a falha na entrega pode ter ocorrido por fatores alheios à conduta da embargante, bem como a ausência de esgotamento nas tentativas.

Argumenta que a boa-fé objetiva exige do credor uma conduta cooperativa, no sentido de esgotar meios razoáveis para efetivar a notificação antes de partir para a drástica medida da busca e apreensão. Sustenta ainda que a simples tentativa frustrada por um erro na confecção do endereço não pode ser considerada suficiente para constituir em mora o devedor. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a necessidade de esgotamento dos meios para localização do devedor quando a notificação retorna com informações como "não procurado" ou "endereço insuficiente".

A embargante destaca que a anotação "não existe o endereço" indica uma falha na própria tentativa de comunicação, que não pode ser automaticamente imputada ao devedor, diferenciando-se das hipóteses de "ausente" ou "mudou-se" que foram a base fática do precedente vinculante. Argumenta que tal situação fática não se amolda às hipóteses contempladas pelo Tema 1.132 do STJ.

Por fim, requer que sejam conhecidos e acolhidos os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, manifestando-se expressamente sobre os argumentos relativos à tese de não esgotamento dos meios de notificação e a necessidade de distinguishing na aplicação do Tema 1.132 do STJ ao caso concreto. Solicita ainda o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais e teses jurídicas mencionadas para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, bem como a compelir a embargada na devolução do veículo ou conversão em perdas e danos, além da condenação ao pagamento de multa de cinquenta por cento do valor originalmente financiado em caso de alienação antecipada.

Em contrarrazões (ID. 351267351),
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A
. sustenta que a decisão monocrática não padece de qualquer omissão, contrariedade ou obscuridade nas questões apontadas pela embargante. Argumenta que as provas ofertadas pela embargante não alteram a decisão, requerendo que os embargos sejam recebidos por serem tempestivos, porém sem acolhimento.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DJENALVA MARIA BOABAID REGIS.
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, om o objetivo de sanar alegadas omissões e obscuridades no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, em razão da decisão proferida pela Quinta Câmara de Direito Privado no bojo da ação de busca e apreensão com pedido liminar, que consolidou a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo em favor da
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REVELIA. TEMPESTIVIDADE DO PRAZO. DESPACHO POSTERIOR NÃO RESTITUI PRAZO PRECLUÍDO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". VALIDADE. TEMA 1132 DO STJ. ÔNUS DO DEVEDOR DE MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, decretou a revelia da ré e julgou procedente o pedido, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira. A recorrente alega nulidade da notificação por erro no endereço ("não existe número") e equívoco no decreto de revelia, dada a intimação posterior para defesa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o despacho que determina a intimação da Defensoria Pública para contestar, após o decurso do prazo legal, tem o condão de afastar a preclusão temporal e a revelia; (ii) verificar a manutenção dos benefícios da justiça gratuita impugnados em contrarrazões; (iii) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, mas devolvida com a anotação "não existe número", é apta a constituir o devedor em mora.

III. Razões de decidir

3. O rito do Decreto-Lei nº 911/69 possui natureza especial, estabelecendo que o prazo para contestação se inicia da execução da liminar, e não da juntada do mandado de citação (art. 3º, § 3º). A preclusão temporal opera-se
ope legis
, não podendo ser relevada por despacho judicial posterior equivocado, sob pena de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

4. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural, corroborada pela assistência da Defensoria Pública, não é elidida pela mera existência de financiamento automotivo inadimplido, devendo ser mantida a gratuidade da justiça, assegurando o acesso à jurisdição (CF/88, art. 5º, LXXIV).

5. À luz do Tema 1.132 do STJ e do princípio da boa-fé objetiva, a mora reputa-se comprovada pelo envio da notificação ao endereço indicado no contrato. A frustração da entrega por "número inexistente" decorre da desídia do devedor em fornecer dados corretos, sendo suficiente o envio ao endereço pactuado para perfectibilizar a medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Na ação de busca e apreensão (DL 911/69), o prazo para contestação conta-se da execução da liminar, sendo intempestiva a defesa apresentada após tal lapso, independentemente de intimação posterior equivocada. 2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento (Tema 1.132/STJ).”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 3º; CPC/2015, arts. 98, 99, § 3º e 485.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STF, Tema 1.040”.

A controvérsia central dos embargos reside na alegação de que o acórdão não analisou adequadamente a distinção necessária entre as diferentes hipóteses de devolução de notificação extrajudicial, especificamente quando a devolução ocorre com a anotação "não existe número", situação que, segundo a embargante, exigiria do credor o esgotamento de outros meios de notificação antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A fundamentação do acórdão embargado estabeleceu que "o procedimento da Ação de Busca e Apreensão é regido por legislação especial, o Decreto-Lei nº 911/1969, que estabelece rito célere e específico. Consoante dispõe o artigo 3º, § 3º, do referido diploma legal, o prazo de quinze dias para o devedor fiduciante apresentar resposta conta-se da execução da liminar, e não da juntada do mandado aos autos, como ocorre na regra geral do Código de Processo Civil." Quanto à constituição em mora, o acórdão consignou que "recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a seguinte tese: 'em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.'"

O acórdão embargado ainda fundamentou que "o fato de a correspondência ter retornado com a informação 'não existe número' não invalida a notificação, pois, segundo o entendimento atual do STJ, o que importa é o envio da notificação ao endereço contratual, e não sua efetiva entrega." Concluiu que "ao celebrar o contrato de financiamento, a devedora assumiu a obrigação de fornecer dados cadastrais verídicos e de mantê-los atualizados. O envio da notificação para o endereço constante do contrato demonstra a diligência e a boa-fé da instituição financeira credora."

Analisando detidamente os vícios apontados pela embargante, verifica-se que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor de forma pormenorizada e tecnicamente fundamentada.

Primeiramente, no que tange à alegada omissão quanto ao não enfrentamento da tese de não esgotamento dos meios de notificação pelo credor, constata-se que tal vício não se configura na espécie. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, aplicando corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132. A decisão não estava obrigada a esgotar todos os argumentos apresentados pela embargante, bastando que a fundamentação fosse suficiente para sustentar a conclusão adotada, o que efetivamente ocorreu.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Tal princípio não exige que o magistrado rebata individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que a fundamentação seja clara, coerente e apta a sustentar a conclusão adotada. No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação robusta e tecnicamente adequada, baseada em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de que seria necessário o esgotamento de outros meios de notificação quando a correspondência retorna com a anotação "endereço insuficiente" não encontra respaldo na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132. O precedente vinculante estabeleceu de forma clara e inequívoca que "para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Tal entendimento não faz distinção entre as diferentes modalidades de devolução da correspondência, sendo aplicável inclusive às hipóteses de "endereço insuficiente".

O voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, fez menção expressa às hipóteses em que "a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de 'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'", demonstrando que a situação fática dos autos se enquadra perfeitamente na tese firmada pelo tribunal superior. A embargante busca, em verdade, criar distinção inexistente no precedente vinculante, o que não se mostra tecnicamente adequado.

A segunda alegação de vício refere-se à suposta obscuridade na aplicação do Tema 1.132 do STJ, sob o argumento de que seria necessário realizar distinguishing para o caso concreto. Tal alegação também não prospera, uma vez que a fundamentação do acórdão embargado é clara, coerente e não apresenta proposições contraditórias entre si. A obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que torna incompreensível o conteúdo da decisão, o que não ocorre na espécie.

O acórdão embargado aplicou corretamente o precedente vinculante ao caso concreto, não havendo necessidade de distinguishing, uma vez que a situação fática se amolda perfeitamente à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. A devolução da notificação com a anotação "não existe número" constitui hipótese expressamente contemplada pelo Tema 1.132, que se refere genericamente à "insuficiência do endereço do devedor". Pretender que o julgador realize distinção em situação que se enquadra perfeitamente no precedente vinculante constitui tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

Também não procede a alegação de necessidade de distinguishing. A anotação ‘não existe número’ constitui hipótese de insuficiência ou incorreção do endereço fornecido pelo próprio devedor, situação que se insere no âmbito da tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o motivo da não entrega da correspondência.

A fundamentação do acórdão embargado demonstrou de forma clara que "é dever do contratante fornecer endereço completo e preciso no momento da celebração do contrato, bem como manter seus dados atualizados junto à instituição financeira. Se o endereço fornecido era insuficiente para a entrega de correspondências, caberia ao apelante ter informado endereço mais detalhado ou completo." Tal raciocínio é juridicamente correto e encontra respaldo na boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, conforme estabelecido no artigo 422 do Código Civil.

A embargante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconheceriam a necessidade de esgotamento dos meios para localização do devedor, mas tais precedentes referem-se a situações fáticas distintas da presente, notadamente quando a notificação retorna com a informação "não procurado" ou quando há evidência de que o devedor não teve conhecimento da tentativa de notificação. No caso dos autos, a notificação foi enviada ao endereço fornecido pela própria embargante no momento da celebração do contrato, sendo a insuficiência do endereço imputável exclusivamente à conduta da devedora.

O Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça foi fixado justamente para uniformizar o entendimento sobre a matéria, evitando interpretações divergentes que pudessem comprometer a segurança jurídica. A tese firmada é clara ao estabelecer que basta o envio da notificação ao endereço contratual, independentemente do motivo da não entrega. Aceitar a tese da embargante implicaria criar exceção não prevista no precedente vinculante, o que não se mostra tecnicamente adequado.

A alegação de que a anotação "não existe o endereço" indicaria falha na própria tentativa de comunicação que não poderia ser automaticamente imputada ao devedor não encontra respaldo jurídico. O endereço constante do contrato foi fornecido pela própria embargante, que assumiu a obrigação de fornecer dados corretos e completos. A insuficiência do endereço decorre de conduta da própria devedora, não podendo ser imputada à instituição financeira ou aos Correios.

O princípio da boa-fé objetiva, invocado pela embargante, milita justamente em favor da instituição financeira, que cumpriu adequadamente sua obrigação ao enviar a notificação ao endereço fornecido no contrato. A boa-fé objetiva impõe ao devedor o dever de colaboração, que inclui a obrigação de fornecer dados corretos e mantê-los atualizados. A embargante não demonstrou ter cumprido tal obrigação, limitando-se a alegar que o endereço estava correto, sem apresentar prova robusta de tal alegação.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem aplicado consistentemente o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a validade da notificação enviada ao endereço contratual mesmo quando devolvida com anotações como "endereço insuficiente". Tal entendimento encontra respaldo na necessidade de conferir efetividade aos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária, evitando que a má-fé do devedor possa frustrar o direito do credor.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à veiculação de teses novas não deduzidas no momento processual adequado. A finalidade dos aclaratórios é estritamente integrativa ou aclaratória, destinando-se a completar a decisão omissa, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não possuindo caráter substitutivo da decisão embargada. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

O que se observa, na verdade, é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da causa, o que não se admite na via estreita deste recurso.

A alegação de que seria necessário distinguir entre as diferentes hipóteses de devolução da notificação não encontra respaldo na tese firmada no Tema 1.132. O precedente vinculante estabeleceu regra geral aplicável a todas as situações em que a notificação é enviada ao endereço contratual, independentemente do motivo da não entrega. Criar exceções não previstas no precedente implicaria violação à força vinculante da decisão do tribunal superior.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

A embargante não logrou demonstrar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência pertinentes. A fundamentação é clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão adotada.

O pedido de devolução do veículo ou conversão em perdas e danos formulado nos embargos de declaração extrapola os limites do recurso, constituindo pedido de efeito modificativo que não pode ser acolhido pela via dos embargos declaratórios. Tais embargos destinam-se exclusivamente à correção de vícios específicos, não podendo ser utilizados para alterar o resultado do julgamento.

A alegação de que seria devida multa de cinquenta por cento do valor originalmente financiado em caso de alienação antecipada também não pode ser conhecida nos embargos de declaração, uma vez que tal questão não foi objeto de análise no acórdão embargado e não constitui omissão sanável pela via dos embargos declaratórios.

A aplicação do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça pelo acórdão embargado foi tecnicamente correta e juridicamente adequada. O precedente vinculante estabeleceu regra clara e objetiva para a comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, conferindo segurança jurídica às relações contratuais e evitando interpretações divergentes que pudessem comprometer a efetividade do instituto.

O acórdão embargado cumpriu adequadamente os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente. A decisão enfrentou as questões centrais da controvérsia, aplicou corretamente a legislação pertinente e baseou-se em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Não há qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026